Tribunal: TJSP
Processo: 1003900-75.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DUPLICATA. COMPRAS NÃO ENTREGUES. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes com a compra de produtos para revenda. Recebimento dos produtos, porém, realizado por pessoa estranha. Negativação ilegítima junto aos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral. Ocorrência. Presumível

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DUPLICATA. COMPRAS NÃO ENTREGUES. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes com a compra de produtos para revenda. Recebimento dos produtos, porém, realizado por pessoa estranha. Negativação ilegítima junto aos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral. Ocorrência. Presumível e indenizável "in re ipsa". Montante indenizatório arbitrado mantido. Redução incabível. Sentença mantida. Apelação não provida.